Tribunal: TJDFT
Processo: 0723421-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rodrigo Cardozo dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse aviada em seu desfavor pelo agravado – Abimael Rodrigues dos Santos –, deferira a liminar reclamada, assegurando a reintegração do agravado na posse do imóvel situado no lote 09-B, da Quadra 09, da Chácara 28-A, da Quadra QSC 19, no Setor de Chácaras Primavera, Taguatinga/DF, que perfaz o objeto da possessória. Almeja o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado no interdito agitado em seu desfavor. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, de conformidade com o instrumento particular de cessão de direitos que exibira, adquirira os direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado na data de 15 de outubro de 2015, e, desde então, passara a ocupá-lo, assumindo a posição de possuidor. Sustentara que erigira edificação no imóvel, que fora demolida pela Agefis no ano de 2016, e, conquanto tenha realizado nova construção, fora novamente demolida pelo órgão. Observara que, desde a data da aquisição dos direitos possessórios relativos ao imóvel nomeado, cerceara-o, exercendo sobre ele constante vigilância. Pontuara que desde então o agravado, em momento algum, comparecera ao local postulando a desocupação do imóvel. Apontara que o agravado nunca exercera atos possessórios sobre o bem e, diante dessa moldura, é o legítimo possuidor do imóvel, detendo a melhor posse amparado por justo título, não afigurando-se possível determinar-se a reintegração do agravado na posse do bem. Com estofo nesses argumentos, reclamara a reforma da decisão que deferira a liminarmente a reintegração de posse em favor do agravado, por não estarem presentes os requisitos legais para sua concessão. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rodrigo Cardozo dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse aviada em seu desfavor pelo agravado – Abimael Rodrigues dos Santos –, deferira a liminar reclamada, assegurando a reintegração do agravado na posse do imóvel situado no lote 09-B, da Quadra 09, da Chácara 28-A, da Quadra QSC 19, no Setor de Chácaras Primavera, Taguatinga/DF, que perfaz o objeto da possessória. Almeja o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado no interdito agitado em seu desfavor. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da liminar possessória reintegrativa que fora concedida em favor do agravado, à luz dos requisitos legalmente elegidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, em face das alegações aduzidas pelo agravante quanto à legitimidade da aquisição dos direitos possessórios relativos ao imóvel litigioso. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, pois a fundamentação que içara o agravante como substrato de sua pretensão afigura-se desprovida de lastro material apta a autorizar a reforma do provimento atacado. É um truísmo que, nas ações possessórias de força nova, a fim de que seja concedida a medida possessória liminar, o juiz deve analisar a probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos de forma a aferir se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado, à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Alinhado esse parâmetro instrumental e cotejado detidamente os autos, tem-se que a posse invocada pelo agravado se encontra suficientemente comprovada, revestindo de legitimidade a concessão da medida liminar por ele reclamada. Consoante se extrai dos autos da ação principal, a Terracap concertara com o Sr. Thosuke Shibata termo de concessão de uso no 242/1991[1] tendo por objeto o imóvel constituído pelo lote rural no 28, do Núcleo Rural de Taguatinga/DF. Afere-se, outrossim, que, posteriormente, o Sr. Thosuke Shibata firmara com a Sra. Zeinira Ferreira Lima instrumento particular de cessão de direitos, via do qual cedera os direitos possessórios relativos ao imóvel nomeado[2]. Deve ser registrado que afigura-se possível a ilação no sentido de que a Sra. Zeinira Ferreira Lima desmembrara o imóvel individualizado. É que, segundo os autos da ação principal, no dia 16.10.1996 cedera ela os direitos incidentes sobre o imóvel denominado área remanescente, da chácara n°. 28-A, do Núcleo Rural Taguatinga, lote de terreno n° 09 B, da Quadra n° 09, com área de 400m2 (quatrocentos metros quadrados), e as benfeitorias nela existentesa a Anterio Costa Viana, mediante o pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais)[3]. Por fim, o Sr. Anterio Costa Viana firmara com o agravado termo de doação com cessão de direitos tendo por objeto o imóvel em questão, na data de 20.05.2007[4]. De sua vez, o contrato particular de cessão de direitos[5] exibido pelo agravante tem como objeto o lote no 11-B, da chácara n° 28-A, do Núcleo Rural Taguatinga. Nota-se, assim, que os direitos possessórios adquiridos pelo agravante não se afinam com os direitos possessórios detidos pelo agravado, não sobejando possível, ao menos nessa analise perfunctória, reconhecer legitimidade à posse exercida pelo agravante por não encontrar ressonância no título que exibira. Consignadas essas apurações fáticas, ressoa inexorável a verossimilhança das alegações formuladas pelo agravado. Com efeito, considerando que o agravado positivara que sua posse encontra-se amparada por justo título, sendo o legítimo possuidor do imóvel que integra o objeto do interdito, restando evidenciado que também praticara atos de posse sobre o bem, conforme se infere dos boletos de IPTU que colacionara aos autos da ação principal, ensejando a irradiação dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória reclamada em sede de liminar. Do alinhado emerge a constatação de que a antecipação de tutela concedida pela decisão agravada, encontrando elementos materiais aptos à comprovação da posse vindicada pelo agravado, amolda-se às exigências legais, não merecendo reparos. Conforme acentuado, o agravante não evidenciara que exerce posse legítima sobre o imóvel em questão, porquanto o título que exibira não lhe confere legitimidade para o exercício da posse sobre o lote 11-B e não o lote 09-B, cujos direitos possessórios são detidos pelo agravado. O corolário dessas inferências é que, satisfeitos os requisitos legais para a concessão da medida liminar reintegrativa, a decisão vergastada deve ser mantida incólume. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação e do esbulho e da preservação ou perda da posse. No caso, a posse exercida pelo agravado está suficientemente demonstrada nos autos e, por sua vez, o esbulho por parte do agravante, afetando-o diretamente, que, por conseguinte, deve ser reintegrado na posse do imóvel. Conseguintemente, emergindo dos elementos coligidos aos autos o convencimento quanto à satisfação desses pressupostos, a proteção possessória concedida em sede liminar deve ser mantida. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Num. 96500871 - Pág. 12 (fl. 32) – ação principal. [2] - ID Num. 96500871 - Pág. 5/9 (fls. 26/30) – ação principal. [3] - ID Num. 96500871 - Pág. 1/3 (fls. 21/23) – ação principal. [4] - ID Num. 96500872 - Pág. 1/3 (fls. 40/43) – ação principal. [5] - ID Num. 97028865 - Pág. 17 (fls. 102) – ação principal.